Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751357-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MARTINS ARTHURO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O RAIMUNDO JOSÉ MARTINS ARTHURO interpôs agravo de instrumento buscando a reforma da decisão proferida no processo no 0733006-84.2020.8.07.0001 (ID 21914643), que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que seus rendimentos não justificariam a benesse processual. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido por esta Relatoria, arrimado no fato de os rendimentos líquidos do agravante superarem a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia muito superior à média salarial brasileira (ID 21931702). Determinou-se, em consequência, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 101, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Conforme certidão de ID 22302467, o recorrente não comprovou o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Conforme art. 101 do CPC, o agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça estará dispensado do preparo até a decisão do Relator acerca da questão. Todavia, se for indeferida monocraticamente a justiça gratuita, incumbe ao agravante acatar a decisão e promover o recolhimento das custas (§2o do referido dispositivo legal) ou promover a análise de sua irresignação pelo colegiado mediante a interposição de agravo interno (art. 1.021 do CPC). No caso dos autos, o agravante deixou de promover quaisquer das providências que lhe incumbiam no quinquídio legal. Considerando as consequências ope legis, impõe-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007, § 4°, do CPC). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator